Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares não pagas. Os réus/apelantes alegam rescisão contratual realizada em março de 2020 e ausência de prestação de serviços a partir de abril do mesmo ano. Requerem, ainda, indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões em discussão consistem em:(i) saber se a alegada rescisão contratual foi comprovada;(ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo;(iii) verificar a legitimidade da cobrança das mensalidades e das multas contratuais; e(iv) avaliar o cabimento de indenização por danos morais em face da inscrição dos nomes dos réus em cadastros de inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é medida que exige comprovação de hipossuficiência técnica, inexistente no caso; e da clara impossibilidade do consumidor de produzir as provas que extinguem ou impedem o direito invocado pela parte contrária.
2. In casu, os réus, consumidores, não apresentaram prova da rescisão contratual ou da ausência de prestação de serviços educacionais.
3. A cláusula contratual que prevê multa por atraso no pagamento é válida e aplicável, dada a ausência de elementos que configurem a rescisão do contrato.
4. A inscrição nos cadastros de inadimplência, em razão de dívida legítima, caracteriza exercício regular de direito e não gera danos morais indenizáveis.
5. A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.Teses de julgamento:"1. Não há direito à inversão do ônus da prova quando inexistem elementos que demonstrem hipossuficiência técnica ou outra vulnerabilidade relevante.2. A ausência de comprovação de rescisão contratual e da não prestação de serviços educacionais torna legítima a cobrança das mensalidades escolares enquanto vigente a avença.3. A inscrição de inadimplente em cadastros restritivos de crédito, quando fundada em dívida exigível, constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito."
Dispositivos relevantes: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, 489, §1o, e 785; CC, arts. 186 e 397.